Tribunal: TJES
Processo: 0003099-28.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003099-28.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO QUEIROZ NOVAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECONHECIMENTO.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO VERIFICADO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Jurisprudência TJES.

2. É desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

3. Processos criminais em curso não podem ser utilizados para impedir a aplicação do tráfico privilegiado, conforme entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 591.054/SC) e orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.977.027/PR).

4. A jurisprudência atual do C. STJ entende que a quantidade e natureza das drogas, se considerada na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena-base, não pode ser utilizada na terceira fase para modular a incidência da minorante, tampouco pode ser considerada a participação de adolescente quando já majorada a pena pelo inciso VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06, sob pena de indevido bis in idem.

5. Embora a pena privativa de liberdade da ré seja inferior a 04 (quatro) anos, mantenho o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena, diante da quantidade e natureza da droga apreendida, que pendem em seu desfavor, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, c/c art. 42 da Lei 11.343/06, não havendo que se falar em bis in idem. Jurisprudência STJ.

6. Reputo hígida a sentença no tocante à negativa do direito de recorrer em liberdade, mormente porque o réu permaneceu preso durante toda a instrução e não se alterou a situação fática que ensejou sua custódia cautelar, remanescendo presentes os requisitos da preventiva. Contudo, a referida prisão deve ser compatibilizada com o regime de cumprimento de pena semiaberto, ao qual fora condenado o recorrente.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABRICIO QUEIROZ NOVAES
em face da Sentença de fls. 298/307, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, absolvendo-o do crime tipificado no art. 35,
caput
,

do mesmo diploma legal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Razões recursais apresentadas às fls. 326/344, nas quais objetiva a absolvição do réu em razão da fragilidade probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o redimensionamento da pena-base e o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões do promotor de justiça (fls. 345/350), pugnando seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 4962534).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABRICIO QUEIROZ NOVAES
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, absolvendo-o do crime tipificado no art. 35,
caput
,

do mesmo diploma legal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Razões recursais, nas quais a Defesa objetiva a absolvição do réu em razão da fragilidade probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o redimensionamento da pena-base e o direito de recorrer em liberdade.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, a apelante pretende sua absolvição do crime sediado no art. 33,

caput
,

da Lei nº 11.343/06, por ausência de provas que confirmem a autoria do delito.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que os denunciados mantinham em depósito com a finalidade de venda um quilo de cocaína e um quilo de crack, em um sítio na região de Areinha, em Viana, o que fora descoberto através de investigações realizadas pelo Departamento Especializado de Narcóticos da Polícia Civil, a saber:

(...) no dia 17/11/2020, no Bairro Areinha, nesta Comarca, os denunciados, de forma livre e consciente, em união de desígnios, tinham em depósito, para fins de comércio, 01 kg (um quilograma) de substância similar a cocaína e 1kg (um quilograma) de substância similar a crack, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 55.

Extrai-se dos autos que, por meio de minuciosa investigação realizada pelo departamento especializado de narcóticos, policiais civis chegaram ao endereço da denunciada JUSSALMA, localizado no Bairro Areinha, em Viana/ES.

A localidade tratava-se de um sítio que conforme depoimentos de moradores da região que não quiseram se identificar, era utilizado pelo segundo denunciado FABRICIO como esconderijo de ilícitos, no caso, os entorpecentes já descritos na presente denúncia.

Em diligência a propriedade, os policiais foram recebidos por JUSSALMA que liberou o acesso ao terreno para averiguação, iniciada as buscas por ilícitos, foi encontrado dentro de um cômodo cheio uma caixa onde em seu interior estavam todas as drogas descritas no Auto de Constatação provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 55.

Insta salientar, que das oitivas dos envolvidos na ocorrência, extraímos que FABRICIO e JUSSALMA são conhecidos a aproximadamente 08 (oito) anos e que o segundo denunciado vai ao sítio com grande frequência, além de por muitas vezes os moradores da região terem o visto saindo com caixas fechadas da propriedade.

Desse modo, vemos de forma patente a associação de ambos como integrantes do tráfico local, sendo as negativas em seus interrogatórios irrelevantes perante aos fatos e documentos trazidos aos autos (...).

Compulsando detidamente os autos, contudo, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

A materialidade do delito está evidenciada pelo Auto de Apreensão de fls. 56 dos autos em apenso e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (fls. 17), em que ficou constatada que as substâncias apreendidas consistiam em aproximadamente um quilo de cocaína.

Já a autoria imputada à apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e corroboradas em juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Nesse sentido, igualmente, o entendimento desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

No caso em voga, as testemunhas, policiais civis Emerson Valverde de Oliveira e Eduardo Tadeu Ribeiro Batista da Cunha (mídia de fls. 172), relataram, em síntese, que receberam denúncia de tráfico de drogas na região e, após investigações preliminares, chegaram ao ora apelante e observaram em algumas oportunidades ele entrando e saindo do local dos fatos com sacolas.

Aduziram, outrossim, que, no dia dos fatos, foram até o imóvel onde a proprietária, igualmente denunciada, fraqueou o acesso dos agentes policiais e encontraram uma caixa com os entorpecentes apreendidos.

Por sua vez, a corré Jussalma Alves de Oliveira, no feito desmembrado dos presentes autos (00008633-52.2022.8.08.0050), confirmou que foram encontradas drogas em sua casa deixadas pelo recorrente, mas que ela não tinha conhecimento de que eram entorpecentes.

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte do réu, certo é que a prova oral coligida evidencia estar o acusado envolvido no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

Ademais, registre-se que é desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

No que se refere à dosimetria da pena, observo que o Juízo
a quo
exasperou a pena-base em 01 ano e 100 dias-multa, em razão da circunstância preponderante do art. 42 da Lei de Drogas, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida, o que reputo idôneo e proporcional, em consonância com a jurisprudência do C. STJ.

Não foram verificadas circunstâncias agravantes ou atenuante de pena.

Quanto ao benefício do tráfico privilegiado, o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 preceitua,
in verbis
:

Art. 33, §4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Compulsando os autos, pude observar que a magistrada sentenciante negou ao réu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 sob o único fundamento de que ele responde a outra ação penal por tráfico de drogas, o que evidenciaria a sua dedicação a atividades criminosas.

No entanto, processos criminais em curso não podem ser utilizados para impedir a aplicação do tráfico privilegiado, conforme entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 591.054/SC) e orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.977.027/PR).

Feitas tais considerações, entendo que o apelante faz jus à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo, ante a ausência de elementos aptos a autorizar a adoção de fração inferior.

Isso porque a jurisprudência atual do C. STJ entende que a quantidade e natureza das drogas, se considerada na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena-base, não pode ser utilizada na terceira fase para modular a incidência da minorante, sob pena de indevido
bis in idem
. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. ÚNICO FUNDAMENTO VÁLIDO EMPREGADO. BIS IN IDEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Neste caso, constata-se que a causa especial de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas foi excluída com esteio na quantidade e na natureza das drogas, circunstâncias que, no entender da Corte local, denotam a dedicação a atividades criminosas. 2. Valorada a quantidade e natureza da droga na primeira etapa da dosimetria, inviável sua utilização na terceira etapa para negar ou mesmo modular o fator de diminuição da pena pelo privilégio do tráfico de drogas, evitando indevido bis in idem (AgRg no HC n. 445.769/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 16/10/2018). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC n. 761.867/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. ÚNICO FUNDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida de um sexto a dois terços quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. No caso, a instância ordinária concluiu pela ausência de demonstração da habitualidade delitiva da recorrida, a despeito da quantidade de droga apreendida, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema. 3. Vale anotar que esta Corte e o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que “a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa” (AgRg no REsp 1.866.691/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/5/2020) (AgRg no HC 656.477/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 3/11/2021). 4. Noutro giro, a participação da adolescente na prática do delito já ensejou a majoração da pena diante da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006. Assim, à míngua de elementos probatórios que indiquem a dedicação da recorrida em atividade criminosa, é de rigor a manutenção do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.035.592/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

Logo, considerando a pena intermediária de 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa, fixo a pena definitiva do acusado em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

Embora a pena privativa de liberdade da ré seja inferior a 04 (quatro) anos, mantenho o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena, diante da quantidade e natureza da droga apreendida, que pendem em seu desfavor, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, c/c art. 42 da Lei 11.343/06, não havendo que se falar em
bis in idem
, conforme orientação jurisprudencial:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão e sendo valoradas negativamente as circunstâncias judiciais da natureza e da quantidade da droga apreendida, é cabível a imposição do regime semiaberto, a teor do contido no art. 33, § 2º, "b", e § 3° do Código Penal. 2. A aferição da quantidade e natureza dos entorpecentes na dosagem da pena e na fixação do regime prisional não constitui bis in idem, pois decorre da própria literalidade da lei, conforme previsão dos arts. 68 e 33 do CP. 3. O pedido de revisão da pena-base não foi objeto de análise na decisão impugnada por não ter constado no arrazoado do habeas corpus, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede a sua análise em sede de agravo regimental. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 750.426/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022)

Pelas mesmas razões, não merece a pena privativa de liberdade do réu ser substituída por restritivas de direito, nos termos do art. 44, III, do CP (STJ, AgRg no AREsp n. 1.849.541/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022).

Com relação ao pleito de recorrer em liberdade, reputo hígida a sentença no tocante à negativa de tal direito, mormente porque o réu permaneceu preso durante toda a instrução e não se alterou a situação fática que ensejou sua custódia cautelar, remanescendo presentes os requisitos da preventiva. Contudo, a referida prisão deve ser compatibilizada com o regime de cumprimento de pena semiaberto, ao qual fora condenado o recorrente.

Ademais, conforme orienta a Corte Superior de Justiça, “
a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade
” (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
D
AR-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida, a fim de aplicar o benefício do tráfico privilegiado, reduzindo a pena para 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, na última Sessão, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise da questão neles tratada.

A fim de rememorar o tema debatido,
trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABRICIO QUEIROZ NOVAES,
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, absolvendo-o do crime tipificado no art. 35,
caput
,

do mesmo diploma legal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Após análise aprofundada dos autos, tenho por acertada a posição externada pela Eminente Relatora pela
Eminente Relatora ao entender que,
conforme jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores que processos judiciais em curso não podem ser utilizados para impedir a aplicação da benesse do tráfico privilegiado, vejamos:

Tema Repetitivo
1139 Superior Tribunal de Justiça: “
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.”

Desta feita, acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

É como voto, Senhor Presidente.